Tribunal: TJSP
Processo: 1021744-15.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelações de ambas as partes.

A prova oral demonstrou que foi o réu quem invadiu o cruzamento com o sinal semafórico desfavorável, sendo o responsável pelo acidente que vitimou a autora.

Embora ausente pedido específico de indenização por lucros

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelações de ambas as partes.

A prova oral demonstrou que foi o réu quem invadiu o cruzamento com o sinal semafórico desfavorável, sendo o responsável pelo acidente que vitimou a autora.

Embora ausente pedido específico de indenização por lucros cessantes e pensão mensal pela diminuição da capacidade laborativa, a interpretação lógico-sistemática da inicial permite a conclusão de que tais pedidos foram formulados. Pedidos acolhidos nesta oportunidade. Lucros cessantes pelo período em que a autora permaneceu completamente inapta para o trabalho. Verba que pode ser cumulada com o benefício previdenciário, por possuírem origens distintas. Pensão mensal devida a partir da consolidação da lesão, fixada em 4% do salário auferido pela autora, percentual correspondente à diminuição de sua capacidade física.

Danos estéticos apurados no laudo pericial. Pedido que também se verifica no bojo da inicial, embora não deduzido no item "dos pedidos". Indenização fixada em R$8.000,00. Danos morais majorados para R$15.000,00. Indenizações que são independentes e têm origens diversas.

Apelação do réu não provida. Apelação da autora provida.